Tribunal: TJDFT
Processo: 0049440-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N.10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de diligências frustradas na busca de ativos, durante o prazo de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis (CPC/15, art. 921, inciso III, § 1o), não tem o condão de levantar a suspensão do processo (CPC/15, art. 921, § 2o).
2. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15.
3. Tendo a execução sido suspensa em 25/10/2016 (ID 23681831), pelo prazo de 1 (um) ano, a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se aos 25/10/2017 (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o).
4. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). Precedentes do c. STJ.
6. Deve ser mantida a r. sentença apelada, que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 70 da LUG.
7. Apelação conhecida e não provida.